Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700889-81.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ESTELIONATO. ARTIGO 1o, § 10, DA LEI n. 7.431/85. ANALOGIA. NULIDADE DO REGISTRO DO VEÍCULO C/C DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. PERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito de o IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, visto que adquirido por terceiro mediante fraude, a manutenção da cobrança do IPVA em face da concessionária de veículos perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade. 2. Conforme a Lei no 7.431/85, o IPVA tem como fato gerador da obrigação tributária a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo. O artigo 1o, §10, da Lei no 7.431/85 estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 1o e 4o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a decisão impugnada teria desconsiderado sentença transitada em julgado em que teria sido reconhecida a desídia do recorrido no que se refere à alienação do veículo, bem como sua responsabilidade pelos débitos e encargos decorrentes da propriedade do veículo; c) artigo 118, inciso I, do CTN, aduzindo a impossibilidade de se adotar intepretação extensiva para a exclusão de crédito tributário. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO, OAB/DF 29.316 (ID Num. 57586370 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 118, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017